Tribunal: CARF
Processo: 10120.902749/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
AQUISIÇÃO DE GLP PARA REVENDA. VEDAÇÃO LEGAL AO CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
Há expressa vedação legal à apuração de créditos de PIS/COFINS nas aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) para revenda. Os arts. 3o, inciso I, alínea b, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais vedam referido creditamento, continuam a valer, não tendo sido afastados pelo art. 42 da Lei no. 11.727/2008 nem pelo art. 17 Lei no 11.033/2004, sendo, na verdade, reafirmados pelos arts. 4o e 5o da Lei no. 11.787/2008.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.902749/2011-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.433 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CISAGAS COMERCIO E TRANSPORTADORA DE GAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
AQUISIÇÃO DE GLP PARA REVENDA. VEDAÇÃO LEGAL AO
CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
Há expressa vedação legal à apuração de créditos de PIS/COFINS nas
aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) para revenda. Os arts. 3o, inciso
I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais vedam referido
creditamento, continuam a valer, não tendo sido afastados pelo art. 42 da Lei
no. 11.727/2008 nem pelo art. 17 Lei no 11.033/2004, sendo, na verdade,
reafirmados pelos arts. 4o e 5o da Lei no. 11.787/2008.

NORMA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. AFASTAMENTO. ARGUMENTO
DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, segurança jurídica, moralidade ou qualquer outro princípio
jurídico, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902749/2011-41
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902749/2011-41

Relatório
O presente processo versa pedido de restituição/ressarcimento, transmitido por
meio de PER/DCOMP, em 29/04/2008, no qual o interessado indica crédito de COFINS não-
cumulativa atinente ao primeiro trimestre de 2008.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido o despacho decisório à fl. 54, o qual
indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento, tendo em vista que o crédito pleiteado foi
considerado inexistente, conforme se observa na leitura do RELATÓRIO DE ANÁLISE DE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE às fls. 66 a 73, cujas conclusões são transcritas
a seguir:
Ante ao exposto, conclui-se que em razão da técnica legalmente implementada de
tributação concentrada nas refinarias de petróleo e importadores de gás liquefeito de
petróleo (GLP) derivado de petróleo, as receitas auferidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas com a venda desse produto são submetidas à alíquota zero da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sendo expressamente vedado, de outra parte,
o aproveitamento de créditos em relação às aquisições desse produto, não tendo que se
falar, portanto, em direito a ressarcimento dos mesmos. Consequentemente, conclui-se
pelo INDEFERIMENTO TOTAL do Pedido de Ressarcimento objeto do PER no
17474.44108.290408.1.1.11-4376,
formulado
pelo
contribuinte,
CISAGÁS
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., inscrito no CNPJ sob o no
02.242.139/0001-77, no valor de R$ 209.528,83 (duzentos e nove mil, quinhentos e
vinte e oito reais e oitenta e três centavos), referente o 1o Trimestre do ano-calendário de
2008, em razão de expressa vedação legal de aproveitamento de crédito de COFINS
incidente nas operações de aquisição de produtos sujeitos a tributação monofásica/concentrada.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduz, em síntese, a
existência de dois marcos normativos que lhe garantiriam o crédito pleiteado. Nesse contexto,
defende, de forma substancial, a aplicação, no caso concreto, do art. 17 da Lei no. 11.033/2004, e
do art. 42 da Lei n° 11.727/08, sustentando que tais dispositivos afastam qualquer empecilho ao
aproveitamento do crédito de PIS/COFINS postulado nos autos. Assinala, ainda, que não há, no
caso concreto, tributação monofásica, mas plurifásica do PIS/COFINS, uma vez que em todas as
etapas da cadeia produtiva há incidência tributária – o instituto da alíquota zero não se
confundiria com outros institutos, como, por exemplo, aquela da não-incidência. Ademais,
sustenta que a não-cumulatividade do PIS/COFINS (método indireto subtrativo) não pode ser
confundida com aquela do IPI ou do ICMS (método de crédito do tributo), revelando-se
desnecessário, para o aproveitamento do crédito, a tributação em etapa anterior. Argumenta que
os créditos de PIS/COFINS têm natureza de incentivo fiscal e afirma que a negativa ao direito
creditório postulado nos autos representaria ofensa à legalidade estrita, ao projeto da não
cumulatividade, à moralidade e segurança jurídica.
A 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou provimento à manifestação de
inconformidade, consignando, em essência, que há expressa vedação legal ao creditamento, no
âmbito do PIS/COFINS não-cumulativos, das despesas com gás liquefeito de petróleo (GLP)
adquirido para revenda.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, repisando os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade. Sustenta, ainda, que a análise do caso
concreto não poderá ser guiada por argumentos de conveniência e oportunidade arrecadatórios e
que o art. 17 da Lei no. 11.033/2004 resolve, com disposição única, a questão atinente à
possibilidade de creditamento de PIS/COFINS nos diferentes casos que tinham vedação
específica, entre os quais, o caso presente – nesse ponto, a referida norma do art. 17 seria geral,
com incidência sobre toda e qualquer hipótese anterior de vedação de creditamento.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902749/2011-41

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A presente controvérsia resume-se à análise da possibilidade de aproveitamento
de créditos de PIS/COFINS na aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para revenda. A
recorrente tem como atividade principal a compra e venda, no atacado e no varejo, do referido
produto e postula, no pedido de restituição/ressarcimento objeto do presente processo, pelo
reconhecimento do crédito atinente às aquisições de GLP ocorridas no primeiro trimestre de
2008.
Como descrito no relatório, pela ótica do sujeito passivo, o reconhecimento de seu
direito creditório estaria essencialmente fundamentado no art. 17 da Lei no. 11.033/2004, e no
art. 42 da Lei n° 11.727/08, os quais teriam afastado qualquer empecilho para o aproveitamento
de crédito de PIS/COFINS nas aquisições, para revenda, de GLP. Nesse contexto, o sujeito
passivo tece longa argumentação para demonstrar a possibilidade de aplicação dos referidos
dispositivos legais ao caso dos autos. Assinala, em síntese, que a negativa ao direito creditório
representaria ofensa à legalidade estrita, ao projeto da não cumulatividade, à moralidade e
segurança jurídica.
Apesar de substanciais, entendo que os argumentos da recorrente não merecem
prosperar, sobretudo porque existia expressa vedação legal ao aproveitamento de créditos na
aquisição de GLP para revenda, conforme explicou, de forma precisa, o voto condutor da decisão
recorrida, a seguir transcrito:
No caso concreto, compulsando o despacho decisório e a decisão recorrida,
observa-se que a negativa de reconhecimento dos créditos postulados pelo sujeito passivo se deu
com base na existência de expressa vedação legal. Nesse contexto, reproduzo, por motivos de
clareza, os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida:
Quanto ao tema em litígio, é mister transcrever o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
mencionado pelo interessado:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A análise isolada do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que haveria nele
real amparo para a pretensão de manutenção de créditos relativamente às receitas
auferidas com a venda de gás liquefeito de petróleo (GLP), receitas essas sujeitas à
alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Ocorre, no entanto, que há expressa vedação legal ao desconto de crédito em relação ao
gás liquefeito de petróleo (GLP) adquirido para revenda. Veja-se, a propósito, o
conteúdo do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, idêntico ao do
dispositivo de mesma numeração da Lei no 10.833, de 2003, na redação da Lei no
10.865, de 2004:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
...................................................................................................................................
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Grifou-se)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902749/2011-41

O § 1o do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e o § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003,
na redação da Lei no 10.865, de 2004, e da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
estabelecem que:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de
gás natural;
(...)

Lei no 10.833, de 2003
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de
gás natural;
(...)
Da leitura desses dispositivos vê-se que é inconteste a inexistência de direito de a
interessada se utilizar de pretensos créditos relativos à aquisição de gás liquefeito de
petróleo (GLP) por ela revendido, em decorrência da proibição imposta pelos
dispositivos acima reproduzidos. Tal vedação, a propósito, também está expressa no §
5o, IV, do art. 26 c/c art. 1o, III, ambos da IN SRF no 594, de 26 de dezembro de 2005.
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição para
o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
(Cofins-Importação) incidentes sobre a comercialização no mercado interno e sobre a
importação de:
[...] III - gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo ou de gás natural;
[...]
Art. 26
[...]
§ 5o Não gera direito a créditos o valor:
[...]
IV - da aquisição no mercado interno, para revenda, dos produtos relacionados no art.
1o, ressalvado o disposto no art. 27.
O art. 38 da referida IN 594/2005 enfatiza a impossibilidade de manutenção de créditos
no caso das vendas de gás liquefeito de petróleo (GLP).
Art. 38. Ressalvado o disposto no inciso IV do § 5o do art. 26, as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota de 0% (zero por cento) ou não-incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pela pessoa jurídica sujeita à
incidência não-cumulativa das contribuições, dos créditos vinculados a essas operações.
Ainda sobre o tema, são oportunas as seguintes considerações.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tem como objetivo aperfeiçoar a desoneração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos produtos sujeitos à
alíquota zero ou outras formas de exoneração dessas contribuições, à medida que
possibilita a manutenção de créditos, originalmente passíveis de utilização para
desconto da contribuição devida, calculados sobre custos, encargos e despesas que
tenham antes sofrido tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902749/2011-41

Como visto, por força do art. 2o, § 1o, inciso I, e do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de
2004 (arts. 21 e 37), e pela Lei no 10.925, de 2004 (arts. 4o e 5o), é expressamente
vedado descontar créditos calculados em relação à gasolina e ao óleo diesel (e ao GLP),
adquiridos para revenda.
Note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo “manutenção”
dos créditos a que se refere. Ora, como o inciso I, alínea “b”, do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
exclui o direito de crédito na aquisição de gasolina e óleo diesel (e GLP), não há crédito
a ser mantido na venda desses produtos. Ao se referir o dispositivo à “manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados” às operações de vendas com isenção, alíquota zero
ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo
aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a gerar
esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não estando, de forma
alguma, a revogar o inciso I, alínea “b”, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Reforça o sobredito o fato de que tanto a Medida Provisória no 206, de 2004, quanto a
Lei no 11.033, de 2004, contêm cláusula de revogação (arts. 18 e 24, respectivamente) e,
em nenhuma delas, foi mencionado como estando sendo revogado o inciso I, alínea “b”
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Também não há de se aplicar o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a anterior
com ela incompatível, tendo em vista que não há incompatibilidade entre a alínea “b”
do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 17
da Lei no 11.033, de 2004.
O primeiro desses dispositivos (alínea “b” do inciso I do art. 3o das citadas Leis) contém
uma regra estabelecendo hipótese em que não são cabíveis créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, tendo em vista o modelo de não-cumulatividade dessas
contribuições adotado pelo legislador em nosso País.
O segundo visa reforçar a desoneração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre produtos cujas receitas de vendas já eram anteriormente exoneradas dessas
contribuições (atendendo a diretrizes de políticas econômicas e sociais), possibilitando
que, além da exoneração direta, sejam calculados créditos sobre custos, encargos e
despesas – observado, é claro, o requisito de que os créditos sejam originalmente
admitidos pela legislação.
Ora, é notório que, por meio das alterações tributárias havidas, não se buscou de modo
algum reduzir a tributação do GLP. Em verdade, a redução a zero da alíquota da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida com a
venda desse produto (art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001), decorre tão-
somente da técnica de tributação concentrada adotada pela Administração Tributária em
relação a esse setor econômico, explicitada inicialmente. Como já dito, essa técnica
consiste em aplicar alíquotas diferenciadas, mais elevadas, em um ponto estratégico da
cadeia econômica do setor, usualmente no de produção ou fabricação (de mais fácil
controle), de modo a nele concentrar a tributação que seria normalmente distribuída
pelos demais elos da cadeia, ficando estes normalmente dispensados do pagamento do
tributo.
É exatamente o que ocorre no presente caso, em que os distribuidores e comerciantes
varejistas do GLP não se sujeitam ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre a receita da venda desse produto, porquanto a cobrança dessas
contribuições é concentrada nos seus produtores e importadores, conforme claramente
denota a magnitude das alíquotas estipuladas no art. 4o, incisos I e II, da Lei no 9.718, de
1998.
Assim, diga-se outra vez, não há qualquer incompatibilidade entre a alínea “b” do inciso
I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 17 da Lei
11.033, de 2004, razão por que se pode afirmar que nem sequer houve revogação tácita
dos dispositivos legais que vedam o reconhecimento dos créditos aqui aduzidos.
Pode-se, ainda, suscitar argumento de natureza lógica acerca da improcedência da
apuração, pelo comerciante atacadista ou varejista, de créditos relativos a produtos
sujeitos a tributação concentrada. Ao admitir a hipótese de existência desses créditos,
estar-se-ia impondo grave distorção no sistema tributário, em razão de isso implicar em
uma tributação negativa na cadeia desses produtos, todos de extrema importância em
termos de arrecadação.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902749/2011-41

Portanto, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, não
autorizam a manutenção de créditos nas aquisições de GLP, adquiridos para revenda. Os
créditos a que se referem essas Leis são aqueles autorizados pelo art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que poderiam ser, por exemplo, no caso da
interessada, a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica e/ou o
eventual aluguel de prédios pagos a pessoa jurídica utilizados nas atividades da
empresa.
Por fim, é pertinente comentar que, em duas ocasiões, conforme muito bem lembrou a
defesa, o Poder Executivo procurou alterar a legislação de modo a impedir
integralmente a apuração de créditos relacionados a vendas de produtos objeto de
tributação concentrada, por meio da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
e da Medida Provisória no 451, de 15 de dezembro de 2008.
A Medida Provisória no 413, de 2008 (publicada no Diário Oficial da União - DOU de
03.01.2008), mediante seus arts. 14 e 15, inseriu os §§ 14 e 22, no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, respectivamente, obstando
expressamente o cálculo de créditos por parte de comerciantes de produtos sujeitos ao
regime monofásico, não só em relação à compra desses bens para revenda (hipótese de
crédito esta que nunca lhes foi conferida), mas também no que respeita a todo e
qualquer crédito, com vigência a partir de 01.05.2008. Na conversão da referida Medida
Provisória na Lei no 11.727, de 2008, publicada no DOU de 24.06.2008, não foram
mantidos os parágrafos em questão, de sorte que continuou vigendo a regra que permite
às empresas que comercializam produtos sujeitos ao sistema monofásico apurar créditos
das contribuições alusivos a determinados dispêndios.
Nova tentativa de vedação de créditos foi empreendida pela Medida Provisória no 451,
de 2008 (publicada no DOU de 16.12.2008), por meio de seus arts. 8o e 9o, que
inseriram os §§ 15 e 23, respectivamente, no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, com vigência a partir de 01.04.2009. Na conversão dessa Medida
Provisória na Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, publicada no DOU de 05.06.2009,
igualmente, os citados parágrafos não foram acolhidos.
É de notar que as restrições ao creditamento impostas pela Medida Provisória no 413, de
2008, e pela Medida Provisória no 451, de 2008, vigoraram durante os períodos de
01.05.2008 a 23.06.2008 e de 01.04.2009 a 04.06.2009, respectivamente, conforme a
regra do § 12 do art. 62 da Constituição Federal.
Por fim, sobre os excertos doutrinários citados pela reclamante, saliente-se que, por
mais conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.
De todo o exposto, voto no sentido de indeferir o pleito da interessada, mantendo-se a
decisão recorrida.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões complementares de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Como bem explica o aresto recorrido, havia, à época dos fatos, expressa vedação
legal ao creditamento das despesas de aquisição de GLP para revenda, por força do art. 3o, inciso
I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, idêntico ao do dispositivo de mesma numeração da Lei
no 10.833, de 2003, na redação da Lei no 10.865, de 2004.
Tal vedação, ao meu ver, não foi alterada com o advento do art. 17 da Lei no
11.033/2004, pois esta última norma possui escopo distinto daquele regulado pelos arts. 3o,
inciso I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003. O referido artigo 17 tem como
objetivo resguardar a manutenção de créditos de PIS/COFINS mesmo que estejam
relacionados a operações de vendas desoneradas. Nessa esteira, como bem sublinhou a decisão
recorrida, a mencionada norma se volta a assegurar a manutenção de créditos que já seriam
aproveitados na dedução do valor da contribuição devida nas operações de vendas tributadas.
Assim, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não traz uma regra geral aplicável a todas
as vedações de creditamento de PIS/COFINS anteriores. Ao contrário do que entende a
recorrente, a referida norma apenas assegura que a exoneração de PIS/COFINS nas operações de
venda não impossibilite o aproveitamento de créditos nas aquisições de produtos que seriam já
passíveis de creditamento se aplicados em vendas oneradas pelas referidas contribuições.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902749/2011-41

O art. 17 da Lei no 11.033/2004 se volta, portanto, ao afastamento de
impedimentos ao creditamento de PIS/COFINS que estejam relacionados às operações de
vendas, afirmando a possibilidade de manutenção de créditos nas compras, ainda que as vendas
sejam desoneradas – veja-se, por exemplo, a possibilidade, a partir do advento do referido art. 17
e do art. 16 da Lei no 11.116/ 2005, de que créditos relativos à importação de bens vinculados a
posterior operação de exportação possam ser ressarcidos.
Desse modo, entendo que a norma do art. 17 da Lei no 11.033/2004 em nada
alterou a vedação expressa de reconhecimento de créditos nas aquisições de GLP para revenda.
Não há qualquer conflito entre tais normas, haja vista que possuem objetivos diferentes, escopos
distintos de regulação.
Nessa linha, penso que os argumentos trazidos no recurso voluntário consistentes
em alegações de violação de princípios jurídicos perdem sua força diante da existência de regra
legal explícita, válida e vigente, que impede o reconhecimento dos créditos pleiteados pela
recorrente. Isso significa que não cabe a este Colegiado afastar regra legal sob o argumento de
que representaria ofensa a princípios, tais como, segurança jurídica, moralidade, não
cumulatividade ou qualquer outro princípio.
Em outras palavras, o reconhecimento do direito creditório, em contradição à
explícita proibição legal, sob o argumento de que o não reconhecimento representaria afronta a
princípios quaisquer, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
de norma jurídica válida e vigente. Tal atribuição não é dada a este Colegiado, como claramente
prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Lembre-se, também, que o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), veda aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação do art. 17 da Lei no 11.033/2004
que leve ao esvaziamento do conteúdo de regras legais válidas e vigentes, não afastadas por
qualquer ato normativo emanado por órgão ou autoridade competente, como são as vedações
enunciadas nos arts. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003,
representaria, ao meu ver, violação às proibições acima transcritas.
Assim, os argumentos de defesa – tais como aqueles de que a tributação do GLP
seria plurifásica, que os créditos discutidos teriam natureza de incentivo fiscal, que a negativa do
crédito representaria violação a princípios diversos, entre outros – revelam-se despiciendos
diante do fato de que existe norma legal que veda a tomada de créditos nos casos de aquisição de
GLP para revenda, não cabendo a este Colegiado afastar sua aplicação, seja por entender que
violaria princípios diversos, seja por adotar qualquer linha hermenêutica que, em última análise,
venha esvaziar seu conteúdo: em suma, qualquer interpretação que se dê ao art. 17 da Lei no
11.033/2004 não poderá servir para afastar a aplicação de dispositivo legal não revogado.
Ressalte-se, por fim, que não merece prosperar o argumento recursal de que o art.
42 da Lei n° 11.727/08 teria afastado o impedimento para o aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS nas aquisições de GLP para revenda.
Na ótica da recorrente, antes do advento do referido art. 42, apesar de se sujeitar à
não-cumulatividade, “a base de cálculo de seus produtos não integraria o novo cálculo padrão,
e, mais, obedeceriam (sic) à legislação anterior, que previa alíquota alta para o industrial e
zero para a comercialização”.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902749/2011-41

Com a mencionada inovação legislativa, houve a revogação das normas inscritas
no inciso IV do § 3o do art. 1o e na alínea “a” do inciso VII do art. 8o da Lei no. 10.637/2002, e no
inciso IV do § 3o do art. 1o e na alínea “a” do inciso VII do art. 10 da Lei no. 10.833/2004 - as
quais faziam remissão ao regime anterior. Como consequência, a recorrente teria passado a se
enquadrar totalmente nas normas da não cumulatividade, sem qualquer ressalva legal.
Nesse ponto, como bem consignou o aresto recorrido, a Medida Provisória (MP)
no. 413/2008, por meio de seus arts. 14 e 15, introduziu os §§ 14 e 22, nos arts. 3o da Lei no
10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, respectivamente, impedindo, explicitamente, qualquer
tomada de créditos de PIS/COFINS por parte de comerciantes de produtos sujeitos ao regime
monofásico. Naquele caso, a vedação ao creditamento não só alcançava a aquisição dos produtos
para revenda - hipótese de crédito que nunca lhes foi conferida, como esclareceu, de forma
precisa, o acórdão recorrido -, mas também qualquer outra aquisição de bens e serviços.
Quando da conversão da referida medida provisória na Lei no 11.727/2008, não
foram mantidos os referidos parágrafos §§ 14 e 22, fato que possibilitou a tomada de certos
créditos por parte das empresas que comercializam produtos sujeitos ao sistema monofásico.
Lembre-se, a propósito, que, na mesma esteira da MP no. 413/2008, a MP no 451/2008 tentou,
sem sucesso, obstar todo e qualquer creditamento de PIS/COFINS por parte de empresas que
comercializam produtos sujeitos ao sistema monofásico.
Importa sublinhar que todas essas tentativas de obstar o creditamento de
PIS/COFINS para quaisquer aquisições feiras por empresas que comercializem produtos sujeitos
ao regime monofásico não se confundem com o caso específico de vedação ao creditamento de
PIS/COFINS nas aquisições de produtos para revenda de que tratam os arts. 3o, inciso I, alínea
“b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003: tal vedação continua a existir, independentemente
do desfecho das medidas provisórias antes referidas, do advento do art. 42 da Lei no 11.727/2008
e, como visto, do art. 17 Lei no 11.033/2004.
Registre-se, ademais, que ainda que a norma do art. 42 da Lei n° 11.727/08
pudesse ser aplicada, como defende a recorrente, para garantir o creditamento de PIS/COFINS
nas aquisições de GLP para revenda, deve ser levado em consideração que referida norma,
publicada no DOU de 24/06/2008, somente passou a ter vigência a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente a sua publicação, ou seja, em momento bem posterior ao período de
apuração dos créditos discutidos no presente processo – primeiro trimestre de 2008, não sendo,
portanto, aplicável ao caso concreto.
Assinale-se, por fim, que os arts. 4o e 5o, ambos da Lei no. 11.787, publicada no
DOU de 26/09/2008 – posterior, portanto, ao art. 42 da Lei no 11.727/2008 e ao art. 17 Lei no
11.033/2004, citados pela recorrente -, expressamente reafirma as vedações constantes nos arts.
3o, inciso I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, aumentando seu escopo,
revelando-se incoerente qualquer tentativa de afastamento, pelas vias hermenêuticas assumidas
pela recorrente, das vedações ao creditamento de PIS/COFINS nas aquisições de GLP para
revenda.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital